Tribunal: STF
Processo: ARE 1275346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “Direito Tributário. Contribuição sindical. Desconto Compulsório. Sentença de procedência em prol da Confederação. Ilegitimidade da Federação. Recurso de ambas as partes. Legitimidade da Federação, consoante art. 8, II da CRFB. Inocorrência de prescrição. Percentual da contribuição, previsto na CLT.
    Compulsoriedade da contribuição sindical independente de filiação ao sindicato, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos estatutários. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da natureza tributária da contribuição sindical prevista na Constituição Federal (Art. 8º, IV, in fine) e artigos 578 e seguintes da CLT, e de sua exigibilidade em relação aos servidores públicos, estaduais, federais, municipais e distritais. (RE 721149 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, Processo Eletrônico DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015). 
    Majoração dos honorários advocatícios sendo arbitrado o valor de R$ 5.000,00, consoante parâmetro da Tabela da OAB/RJ. 
    Provimento do primeiro recurso. Desprovimento do segundo recurso”.
    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos para fins de esclarecimento.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts.s 5º, II; 8º, II e IV; 37, caput e VI; 149 e 150, I, da Constituição Federal.
    Em síntese, a recorrente alega a ilegitimidade das autoras para a exigência do tributo e a inexistência de previsão legal para a cobrança de contribuição sindical em relação aos servidores públicos.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação.
    O Tribunal de origem concluiu, tendo presentes os arts. 578 e seguintes da CLT e o art. 8º, IV, parte final, da Constituição Federal, ser exigível de servidores públicos a contribuição sindical obrigatória, nos termos determinados no acórdão atacado.
    Esse entendimento não destoa da orientação da Corte, a qual, a propósito, já pacificou orientação pela desnecessidade de edição de lei específica regulamentando a cobrança da contribuição sindical obrigatória de servidores públicos.
    Sobre o assunto, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.290.200/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/3/21).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.228.296/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/19).
    Na mesma direção: RE nº 1.055.524/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/18; ARE nº 807.155/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/14.
    Ademais, no que diz respeito à legitimidade das recorridas para a cobrança da contribuição sindical questionada, constata-se que o Tribunal a quo assim se manifestou, no julgamento dos embargados de declaração:
    “Quanto à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, esclarece-se que, como bem constou da sentença, esta possui legitimidade ativa uma vez que comprovou seu registro no Ministério do Trabalho (Pasta 19 e seguintes) e que possui legitimidade para a cobrança da contribuição sindical, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça -Resp 656.179/ RS, in verbis:
    (...)
    Quanto a legitimidade dos embargados, no acórdão constou o reconhecimento da legitimidade da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos, haja vista atender, tal qual a confederação, ao disposto na regra constitucional prevista no art. 8º, II, e na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, respeitando-se a exigência da unicidade.
    (…)
    Ademais, consoante os autos, a Federação em questão requereu o registro há mais de oito anos, não se justificando obstar seu direito constitucional com vistas ao custeio das atividades sindicais, em razão de meandros administrativos do Ministério do Trabalho”. 
    Para superar esse entendimento e acolher a pretensão recursal quanto ao ponto, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: ARE nº 933.175/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/17; ARE nº 1.155.391/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/9/18.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente